Tribunal: TJMT
Processo: 0000691-91.2003.8.11.0045
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000691-91.2003.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0030-00 (APELANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), JOAO CARLOS BALABAN - CPF: 843.453.731-15 (APELADO), SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA - CPF: 347.169.710-15 (ADVOGADO), MARIANO BALABAM - CPF: 524.867.459-04 (APELADO), REINALDO ANTONIO MELCHIOR - CPF: 152.692.649-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA LASTREADA EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – EXECUÇÃO EXTINTA – OBRIGAÇÕES RECÍPROCAS E SINALAGMÁTICAS – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade é modalidade de defesa do executado que dispensa a garantia do juízo por abarcar a discussão de matérias exclusivamente de ordem pública, não precluíveis e cognoscíveis até mesmo de ofício.

A nulidade do título executivo ou a ausência de sua iliquidez são matérias de ordem pública, de sorte que a exceção de pré-executividade é via adequada para a sua discussão.

O instituto da exigibilidade do título impõe que a prestação não seja exigida enquanto pendente alguma situação da relação na qual as partes se obrigaram. De modo que o crédito só é exigível quando o seu pagamento não depende de termo ou condição e nem sujeito a outras limitações.

Não pode a exequente exigir judicialmente o adimplemento da parte executado, sem provar que tenha cumprido sua parte na avença, circunstância que, no caso específico, dadas as singularidades, torna inexigível o título executivo, com a extinção do processo executivo.

Se acolhida a Exceção de Pré-executividade com a extinção da demanda executiva, os honorários de sucumbência são fixados em observância ao artigo 85, §2o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO 0000691-91.2003.8.11.0045

APELANTE:
ADM DO BRASIL LTDA

APELADO:

JOAO CARLOS BALABAN e outros

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposta por
ADM do Brasil Ltda
., contra sentença que acolheu a Exceção de Pré-Executividade ajuizada pelos apelados
João Carlos Balaban e Outros
para reconhecer a inexigibilidade do contrato, com a extinção da execução e condenação da exequente ao pagamento das custas processuais e honorários fixados em 10% sobre o valor dado à causa.

Aduz que a sentença acolheu argumento de excesso de execução e afastou a liquidez do título executado, por meio de exceção de pré-executividade.

Sustenta que a matéria suscitada só pode ser arguida e decidida por meio de Embargos à execução (artigo 745, III, CPC/73, vigente à época da propositura do incidente), como reconhecido no REsp 1.110.925/SP.

Assegura que é equivocado o entendimento de que não teria ocorrido o pagamento do preço total em razão da diferença do adiantamento realizado, porque os próprios executados apelados confessaram que receberam o valor previsto como adiantamento no título executado, além de que a fixação do preço em caso de eventual saldo demandava a entrega total dos produtos pelos recorridos.

Reforça que a cláusula 3.5 do contrato previu que eventual pagamento de saldo aos apelados dependia da fixação de preços aos produtos que por sua vez também dependia da entrega total dos produtos, o que os apelados não fizeram.

Afirma que os apelados venderam a quantia de 676.800kg do produto e não cumpriram a obrigação da entrega total, o que comprova sua inadimplência.

Assegura que não houve condição para entrega dos produtos e cumprimento do contrato nos termos dos artigos 121 e 482, ambos do CC. De modo que se não há termo e condição, a sentença violou o artigo 482 do CC.

Defende que o objeto da execução foi a entrega do produto (artigo 621 c/c 631 do CPC/73), caso em que não há se falar em acerto de contas, porque as cláusulas 3.1.1 e 3.5 do título executivo previram que o acerto somente ocorreria após a entrega total do produto.

Requer a reforma da sentença a fim de que seja rejeitada a exceção de pré-executividade, com regular processamento da execução, ou, se mantida a sentença a redução dos honorários advocatícios, observados os parâmetros do artigo 20, §4o, do CPC/73, vigente à propositura do incidente.

Intimados, os apelados não apresentaram resposta ao recurso (id 121364454, pág. 4).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reforma da sentença que na demanda executiva movida pela ora apelante
ADM do Brasil S.A
em desfavor de
João Carlos Balaban e Outros,
acolheu o incidente de Exceção de Pré-Executividade para julgar extinta a execução, com a condenação da apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por primeiro, no que tange ao argumento de que a matéria suscitada no incidente só pode ser arguida e decidida por meio de Embargos à execução, não comporta acolhida.

A exceção de pré-executividade é modalidade de defesa do executado que dispensa a garantia do juízo por abarcar a discussão de matérias exclusivamente de ordem pública.

A nulidade do título executivo ou a ausência de sua iliquidez são matérias de ordem pública, de sorte que a exceção de pré-executividade é via adequada para a sua discussão.

No caso em exame, a apelante ADM, na qualidade de compradora, ajuizou execução para entrega de coisa incerta em desfavor dos apelados (vendedores) lastreada no contrato de compra e venda de feijão soja em grãos no 1034.46180, safra 2002/2003, ao fundamento de inadimplência parcial da entrega do produto.

Da inicial da demanda executiva consta que do total contratado de
676.800kg
, os apelados só promoveram a entrega de 432.000kg, portanto, a apelante pediu que entregassem os restantes 244.800kg, acrescidos de multa contratual, clausula penal e juros, que importaram em
398.448kg do produto
(id
121311954 - Pág. 19).

Ocorre que contrato firmado entre as partes em 26-8-2012,
previu em sua cláusula 3. e 3.1 que a

fixação do preço do produto seria feito posteriormente pelas partes, isto é,
até 31-5-2003, com preço médio praticado pela compradora e que a fixação do preço ocorreria após a entrega total do produto.

Além disso, restou previsto, a
título de adiantamento
pelos 676.800kg (cláusula 4, 4.1 e 4.2), que a ADM pagaria o
valor de R$180.480,00
, equivalente a US$56.400,00, ao preço de R$16,00 a saca de 60kg, equivalente a US$5,00.

Consta, assim, que a compra e venda seria objeto de acerto final, acrescido de juros de 12% sobre o valor pago de R$180.480,00, bem assim seria descontado tal quantia,
após a entrega final e fixação do preço
, no prazo de 48 horas (cláusulas 4.1 e 4.2).

Nota-se, portanto, do conteúdo das cláusulas do contrato de compra e venda que aparelha a execução, que se tratam de
obrigações recíprocas, sinalagmáticas firmadas entre as partes
, em que a
ADM, compradora
adiantou parcialmente
o preço do produto
, pela aquisição dos 676.800kg, equivalentes a 11.280 sacas de feijão soja.

Assim é, que a Cláusula 4.1 previu expressamente que sobre o
adiantamento
incidiria juros de 12% ao ano, a contar da liberação do valor até a entrega total do produto,
cuja fixação do preço só ocorreria com a entrega total da mercadoria.

É bem verdade que não ocorreu a entrega
total
do produto pelos apelados, porquanto das 11.280 sacas, é incontroverso que entregaram 7.200 sacas. Mas também é incontroverso que sobre referidas sacas seria apurado, no vencimento do contrato, a fixação do preço final, a se considerar que o valor despendido foi apenas um adiantamento.

Ocorre que a apelante não depositou ou pagou aos executados, apelados, a diferença das sacas de soja, como previsto no contrato.

Portanto, agiu com acerto a sentença, porque a execução não apresenta o requisito de liquidez e exigibilidade, na medida em que a obrigação ajustada entre as partes estava sujeita a condição não implementada pelas partes.

Não se afigura razoável a apelante ter ajuizado
execução a fim de receber, além da diferença das sacas não entregues
,
multa contratual e cláusula pena, porquanto não se desincumbiu do pagamento total do preço,
porquanto, frisa-se,
o recurso liberado em favor dos apelados se tratou apenas de adiantamento, como bem reconhecido na sentença.

A existência de obrigações recíprocas afasta a executividade do termo.

É dizer, não é título executivo o contrato celebrado pelas partes, porquanto nele não se assenta tão somente a obrigação unilateral do devedor de pagar, mas sim, necessita, para tanto, da prova do implemento de obrigações por parte da credora, o que o caracteriza como contrato bilateral, o que afasta sua executividade.

Sabe-se que
a existência de título executivo hábil configura condição para a própria ação executiva (art. 803, inciso I, do CPC), de modo que sua ausência se revela passível de conhecimento de ofício pelo magistrado, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.

No caso, verifica-se que não há como ser superada a extinção do processo executivo, com fulcro no art. 803, inciso I, do CPC, vez que a execução não está lastreada em título de crédito líquido, certo e exigível.

Por fim, no que tange ao pedido de redução dos honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da causa, sem razão a apelante.

É cabível a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência quando acolhida a exceção de pré-executividade, ainda que parcialmente.

No que tange ao percentual, os honorários advocatícios devem ser fixados nos termos do que determina o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil e não com base no código revogado, como pretende a apelante.

Do exposto, mantém-se os honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, que se mostra adequado para remunerar condignamente o trabalho profissional desenvolvido pelo patrono da parte vencedora, observados os critérios estabelecidos no citado parágrafo 2o, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso de apelação.

Por conseguinte, majora-se os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

4

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022